Tribunal: STF
Processo: HC 190517
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no AREsp 1.598.565/SP, assim ementado:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ART. 35 DA LEI ANTIDROGAS. IMPOSSIBILIDADE. PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE CONSTATADAS PELA CORTE DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. O Tribunal a quo considerou que a prática do crime de associação para o tráfico restou comprovada, uma vez presentes os requisitos da permanência e da estabilidade. Desse modo, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido da absolvição do réu, encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula do STJ, por demandar profundo revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que não se viabiliza em recurso especial.
    2. Agravo regimental desprovido” (pág. 9 do doc. eletrônico 24).
    Nesta impetração, a defesa alega que, no que se refere ao crime de tráfico ilícito de drogas, ocorreu tanto a prescrição da pretensão punitiva quanto a prescrição da pretensão executória, consideradas a pena concretamente aplicada e a menoridade relativa do paciente à época dos fatos (págs. 2-5 da petição inicial).
    Sustenta, ainda, que, “declarada a prescrição do crime de tráfico de drogas e restando apenas a cumprir a pena relativa à associação para o tráfico, o regime inicial deverá ser revisto, já que a pena remanescente não supera 4 anos de reclusão” (págs. 5-6 da petição inicial). 
    Requer, ao final, que “seja declarada a prescrição (seja da pretensão punitiva, seja da pretensão executória) em relação ao paciente, no que toca ao delito de tráfico de drogas. Conseguintemente, requer-se seja alterado o regime inicial de cumprimento para aberto em relação ao delito remanescente, de associação para o tráfico, eis que a pena não supera 4 anos” (pág. 6 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    Em que pese a defesa não ter instruído a petição inicial com o inteiro teor do acórdão que julgou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no AREsp 1.598.565/SP, no qual se discutiu a alegada prescrição da pretensão punitiva, é possível acessá-lo por meio do sítio eletrônico do STJ. Referidos embargos foram rejeitados, com os seguintes fundamentos expostos pelo Relator:
    “No caso, a decisão embargada não padece da alegada omissão quanto à prescrição. 
    Isso porque a Terceira Seção desta Corte concluiu, quando do julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 386.266, que, interposto recurso especial e sendo este inadmitido, em decisão mantida pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, o trânsito em julgado retroage à data de escoamento do prazo para a interposição do último recurso cabível. 
    In casu, o embargado interpôs recurso especial, que foi inadmitido na origem, e o agravo interposto contra a decisão não foi conhecido por esta instância superior. 
    Assim, o trânsito em julgado retroage à data do término do prazo para a interposição do último recurso cabível, ou seja, 15 dias após a publicação do acórdão que julgou os embargos de declaração. A partir dessa data, não há mais falar prescrição da pretensão punitiva, passando a fluir a prescrição da pretensão executória. 
    Ademais, não obstante a Corte Especial do STJ ter firmado entendimento em sentido contrário, o Plenário do STF, no julgamento do HC 176.473/RR, fixou tese no sentido de que, ‘nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta’. Plenário, Sessão Virtual de 17.4.2020 a 24.4.2020. 
    Desta forma, adoto o novel posicionamento do Plenário do Pretório Excelso para considerar o acórdão que julga a apelação como marco interruptivo da prescrição. No caso em tela, o acórdão confirmatório da sentença foi proferido em 11/9/2018 (fl. 298). Dessarte, com a publicação do acórdão que julgou o recurso da apelação, houve nova interrupção do prazo prescricional”. 
    Como se vê, a decisão do Superior Tribunal de Justiça apoiou-se no julgamento do Plenário desta Suprema Corte (HC 176.473/RR, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, acórdão pendente de publicação), no qual se fixou a tese de que, “nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta” (Sessão Virtual de 17/4/2020 a 24/4/2020).
    Apesar de ter-me manifestado contrário à orientação fixada naquele julgamento, é imperioso reconhecer, no caso, a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva, considerando que, desde o julgamento da apelação (11/9/2018) até a presente data, não transcorreram os 2 anos necessários para tanto.
    Por outro lado, ficam superadas as teses de prescrição da pretensão executória e do regime inicial de cumprimento das penas, pois, como visto, o acórdão atacado limitou-se a analisar a prescrição da pretensão punitiva à luz da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no referido precedente, sem fazer referências a essas outras questões. Isso porque, ao que me parece, foram trazidas somente agora nesta impetração.
    Nesse contexto, o exame dessas matérias implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal (vide HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin; HC 136.452 ED/DF, Rel. Min. Rosa Weber; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; e RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).
    Isso posto, conheço parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denego a ordem (RISTF, art. 192).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator